Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de Sentença. Devedora. Intimação. Pagamento voluntário. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. consulta nos sistemas à disposição do Juízo do executivo. Interseção judicial. Realização. Frustração. Nova postulação. Expedição de ofícios a cartórios. Averiguação do conteúdo das procurações lavradas pela executada. Desvirtuamento. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo Judiciário. Inviabilidade. Credora que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Circunstância desinfluente. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão que formulara a exequente almejando a expedição de ofícios aos cartórios que individualizara, como forma de obtenção de informações acerca do conteúdo das procurações lavradas pela executada naquelas serventias extrajudiciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, como forma de perscrutação de bens da titularidade da executada, expedir-se ofício a cartórios individualizados pela exequente, como forma de averiguar o teor de procurações lavradas pela devedora perante aquelas serventias, viabilizando, acaso veiculem ato de aquisição de patrimônio, a constrição do bem correlato.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando ao impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a cartórios extrajudiciais como forma de ser viabilizada tentativa de localização de patrimônio de titularidade do executado é impassível de deferimento quando a parte exequente fia-se unicamente na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance, precipuamente porque os assentamentos notariais e registrais são acessáveis sem interseção judicial, salvo as situações excepcionais legalmente assinadas.
4. A parte credora, como sujeito processual em cujo interesse se realiza a execução, necessariamente deve cooperar e viabilizar a marcha procedimental, realizando as diligências destinadas à localização de bens pertencentes ao executado que não demandam interferência judicial, como sucede com a consulta ao teor de procurações eventualmente confeccionadas pelo devedor em serventias notariais, tornando inviável que, permanecendo inerte, demande a consumação da consulta pela via judicial quando dessa interação não depende para alcance do desiderato (CPC, arts. 6o).
5. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
6. Conquanto a benesse atinente à gratuidade de justiça possa alcançar os emolumentos extrajudiciais referentes aos atos determinados pelo Juiz e necessários ao prosseguimento do feito judicial, essa apreensão não aproveita nem exonera o exequente do encargo de emprestar efetivo impulso ao executivo que promove, pois se realiza no seu interesse e necessariamente deve cooperar e impulsioná-lo, consumindo os meios que lhe estavam disponíveis para esse fim quando a consumação das diligências não demandam interseção judicial, e, somente então, se legitima a atuação jurisdicional mediante o uso do acervo do qual dispõe para a perscrutação de bens pertencentes ao executado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.